Tribunal: STF
Processo: Pet 8788
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO AUTUADA COMO PETIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NEGOU SEGUIMENTO A OUTRA PETIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INCOMPREENSÍVEIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM INCIDÊNCIA DE MULTA.



    1. Não é da competência originária do STF a revisão de decisão transitada em julgado fora das hipóteses processuais legais e do rol do art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    2. Razões de agravo incompreensíveis. Recurso manifestamente inadmissível.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC.



    4. Agravo regimental não conhecido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.